Tribunal: TJES
Processo: 5001332-70.2023.8.08.0014
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): DOUGLAS DEMONER FIGUEIREDO
Órgão julgador: DOUGLAS DEMONER FIGUEIREDO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 5ª Turma
Assuntos: Telefonia; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2025-09-30

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5001332-70.2023.8.08.0014
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: WELLINGTON DE SOUZA JESUS
RECORRIDO: TELEFONICA BRASIL S.A.
RELATOR(A):
ROMILTON ALVES VIEIRA JUNIOR

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA

EMENTA: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CONHECIDOS E PROVIDOS. OMISSÃO. SANAR OMISSÃO. SEM CUSTAS.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e acolher os Embargos de Declaração, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 5ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
Embargos de Declaração nos autos n.º 5001332-70.2023.8.08.0014

Embargante: WELLINGTON DE SOUZA JESUS

Embargado: TELEFÔNICA BRASIL S.A.

Relator: DR. DOUGLAS DEMONER FIGUEIREDO

VOTO

DR.
DOUGLAS DEMONER FIGUEIREDO
– RELATOR

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

EMENTA: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CONHECIDOS E PROVIDOS. OMISSÃO. SANAR OMISSÃO. SEM CUSTAS.

Vieram-me os autos conclusos face à interposição de Embargos Declaratórios.

O objetivo do advogado dativo da parte embargante, em verdade, é a fixação de honorários advocatícios, em razão da interposição de Recurso Inominado nos autos da presente demanda.

A priori
infere-se que a Petição consignada sobre o ID 10031879 encontra-se dentro do prazo para interposição de Embargos Declaratórios. Dessarte, ante a aplicabilidade dos princípios da fungibilidade recursal, informalidade e instrumentalidade das formas, o supradito pleito pode ser considerado como aclaratórios.

Analisando os termos do Acórdão objurgado, observo a existência da mácula apontada no que tange à omissão suscitada pelo Embargante.

Verifico dos autos que o Dr. Fhilippe Fortuna Fonseca - OAB/ES 28187 fora nomeado pelo juízo de piso (ID 7235605) para apresentação de Recurso Inominado em favor da parte autora, tendo o causídico aceitado o
múnus
, conforme petição de ID 7235605. Todavia, quando da edição do voto deste relator, este equivocadamente, deixou de arbitrar os devidos honorários do defensor dativo pela sua atuação.

Ante o exposto, a fim de sanar a mácula constante no acórdão de ID 2518060,
ONDE SE LÊ
:

“(7)

RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO
. SENTENÇA DE PISO MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS, NA FORMA DO ART. 46 DA LEI Nº 9.099/95. (8).
POR FORÇA DA SUCUMBÊNCIA RECURSAL, CUSTAS PROCESSUAIS DEVIDAS, ASSIM COMO OS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS, SENDO ESTES FIXADOS NO IMPORTE DE 20% SOBRE A CONDENAÇÃO, OBSERVADO O DEFERIMENTO DA GRATUIDADE.

”

LEIA-SE
:

“
(7) RECURSO AUTOR CONHECIDO E IMPROVIDO
. SENTENÇA MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS. POR FORÇA DA SUCUMBÊNCIA RECURSAL (ART. 55 DA LJE), CONDENA-SE A RECORRENTE NO PAGAMENTO DAS CUSTAS PROCESSUAIS, ASSIM COMO NOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS, SENDO ESTES FIXADOS EM 20% (VINTE POR CENTO) SOBRE O VALOR DA CONDENAÇÃO. NO ENTANTO, RESTA SUSPENSA A EXIGIBILIDADE DA VERBA SUCUMBENCIAL (CUSTAS E HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS), DIANTE DA CONCESSÃO DO BENEFÍCIO DA JUSTIÇA GRATUITA, EM FAVOR DA PARTE RECORRENTE. ANTE A OBRIGAÇÃO DO ESTADO EM PRESTAR ASSISTÊNCIA JURÍDICA GRATUITA E INTEGRAL AO HIPOSSUFICIENTE E TENDO EM VISTA A ATUAÇÃO DATIVA DO CAUSÍDICO DA PARTE AUTORA, FIXO HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS EM FAVOR DESTE, POR SUA ATUAÇÃO EM SEDE RECURSAL, NO IMPORTE DE R$ 1.000,00 (QUINHENTOS E CINQUENTA REAIS), CONSOANTE ART. 2º, INCISO III, DO DECRETO 2821-R/2011.
”

Ante ao exposto,
CONHEÇO
dos embargos declaratórios e a eles
DOU PROVIMENTO
para fins de corrigir omissão conforme acima mencionado. Mantém-se incólume os demais termos.

Sem custas e honorários.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)